Tribunal: STF
Processo: RE 1174925
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 93, IX, 159, I, da Constituição Federal e do artigo 72, II, § 5º, II, dos ADCT.



    No julgamento das apelações interpostas por ambas as partes, a Corte de origem resumiu seu entendimento na seguinte ementa (e-Doc. 503):



          “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. ART. 159 DA CF/88. 



    Reconhecida a prescrição, de ofício, de parte do direito pleiteado, restringindo-se o pedido às parcelas abrangidas pelo período de cinco anos imediatamente anteriores à propositura da ação, nos termos do art. 3º, do Decreto 20.910/32. 



    O juiz não está adstrito à prova pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 



    A restituição do Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, inclusive suas autarquias e fundações, deve ser deduzido do Fundo Social de Emergência e não do FPM ou do FPE. Eventual dificuldade na operacionalização da regra constitucional no sentido de promover-se a restituição à conta dos fundos aos quais aproveita a exação não pode ser invocada para diminuir a receita devida ao FPM e FPE. 



    O cálculo das cotas dos Fundos de Participação é feito de maneira tempestiva em observância aos prazos estabelecidos na Lei Complementar nº 62/89 e não nos dados do BGU e nem mesmo nas Portarias STN, uma vez que estas são o resultado da distribuição. O repasse aos Fundos de Participação é feito com base na efetiva arrecadação líquida do IR e do IPI, fornecida pela Secretaria da Receita Federal. 



    A aplicação de percentual inferior a 5,6%, indicado no art. 72, § 5º, II, do ADCT, pela União era uma faculdade que lhe assistia, não havendo qualquer determinação expressa na Constituição que restringisse a aplicação da alíquota máxima à comprovação de incremento arrecadatório em igual percentual ou superior. 



    Do produto da arrecadação total do imposto de renda e do IPI, a União entregará 23,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, descontados da base de cálculo (total da arrecadação) tão somente o imposto de renda retido na fonte pertencente aos Estados e Municípios e o montante correspondente ao Fundo Social de Emergência, sendo indevida a dedução do PIN e do PROTERRA do total da arrecadação do IRPJ.” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 514).



    As partes recorrentes interpuseram recurso extraordinário (e-Doc. 538), que foi admitido (e-Doc. 550).



    Remetidos os autos à esta Corte, estes foram devolvidos para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral com base nos Temas 660 e 653, e encaminhados para fins de juízo de retratação (e-Doc. 837).



    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Turma do Tribunal Regional da 4º Região assim se manifestou (e-Doc. 846):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 653 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 



    1. O STF, ao apreciar o tema no bojo do RE 705423 (tema nº 653), fixou a seguinte tese: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.” 



    2. Tendo em conta que esta Turma entendeu que não basta o mero trânsito contábil de determinada receita pelo patrimônio da União Federal para que a mesma integre a base de cálculo do FPM, como acontece com as restituições de IR, os incentivos fiscais e as deduções ou exclusões determinadas constitucionalmente, conclui-se que o posicionamento adotado se encontra em consonância com aquele acima exposto.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 866).



    Novo recurso extraordinário foi interposto pelas partes recorrentes (e-Doc. 877) e admitido pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região (e-Doc. 889).



    Encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário foi devolvido à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação ao Tema 1.187 (e-Doc. 950).



    Em juízo positivo de retratação, o Tribunal a quo reformou a sentença para declarar indevidas as deduções realizadas pela União do PIN e do PROTERRA. 



    O acórdão foi assim ementado (e-Doc. 959):



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1187 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. REPASSES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL - PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE - PROTERRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. 



    1. O Plenário do STF fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral, verbis: Tema STF 1187 - "É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM." 



    2. Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com o caso concreto, infere-se a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto aplicável à hipótese o referido entendimento fixado pelo STF em repercussão geral, no sentido de que, à luz do art. 159, I, b, da Constituição e do art. 72, I, II e § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 



    3. Portanto, merece reforma a sentença a fim de declarar indevidas as deduções realizadas pela União, a título de PIN e PROTERRA, nas transferências realizadas aos Municípios recorrentes por meio do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, observada a prescrição.



    Mais uma vez, as partes recorrentes interpuseram recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, por afronta aos artigos 93, IX, 159, I, § 1º, ambos da Constituição Federal e ao artigo 72, II, § 5º, II, dos ADCT.



    Inicialmente, sustenta violação ao artigo 93, IX, da CF/88, haja vista que a Corte local não se manifestou sobre a inaplicabilidade do Tema 653 do STF.



    No mais, em síntese, insurgem-se contra demais deduções realizadas pela União ao argumento de que não correspondem a benefício fiscal, mas composição de fundo e restituição fiscal. 



    Narram que o acórdão recorrido não negou a ocorrência das deduções no FPM e não impugnou o laudo pericial, decidindo com base na ‘interpretação’ do artigo 159, I, §1º, da Constituição Federal e do artigo 72, II §5°, II, do ADCT, argumentando que referidos dispositivos constitucionais permitiram o procedimento adotado pela União Federal de deduzir as rubricas junto ao Fundo de Participação dos Municípios.



    Nestes termos, entendem indevida a dedução do Fundo Social de Emergência sobre a integralidade da arrecadação do imposto de renda e a dedução da restituição do Imposto de Renda retido na fonte de Servidores da União



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das ACO nº 758/SE, firmou orientação no sentido da impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente aos PIN e PROTERRA . O acórdão foi assim ementado:



    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. 



    PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional”.



    Esse tema foi novamente apreciado no julgamento RE nº 1.346.658/DF, Tema 1.187 da repercussão geral, no qual o Tribunal Pleno fixou a seguinte Tese: É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.



    Dessa orientação não divergiu a Corte local, tendo inclusive aplicado o referido paradigma em juízo de retratação.



    Os demais questionamentos suscitados no recurso extraordinário, notadamente (i) dedução linear de 5,6% da arrecadação do imposto de renda que integram os FSE/FEF; e (ii) deduções de restituições do IRRF e do Fundo Social de Emergência, os quais decorrem de divergência na interpretação da legislação de regência, com reflexos na parcela relativa ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza a integrar o produto da arrecadação a ser repassado ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), não prescindem da reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL (PIN E PROTERRA). ARTIGO 159, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 572.762. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA - FSE E FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL – FEF. RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A concessão de benefícios fiscais por legislação infraconstitucional não pode implicar a diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. Assim sendo, a dedução das receitas efetivadas pela União à titulo de contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, não poderiam ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios, em consonância com o artigo 159, I, “b”, da Constituição Federal. (Precedentes: RE n. 572.762-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05.09.08; ARE n. 664.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, 06.03.12; DJe de RE n. 535.135-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 18.10.11; ADI n. 4.597-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 05.09.11; AI n. 665.186-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 28.02.11; RE n. 548.018-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 12.11.10; RE n. 477.854-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 22.05.09; RE n. 499.613-AgR, Relator o Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 14.11.085; RE n. 645.763, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 07.02.12; RE n. 631.414, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.05.12, entre outros). 2. Deveras, quanto às demais questões suscitadas pelos recorrentes, entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (RE nº 607.100/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/9/12).



    Ante o exposto, os termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente